Tribunal: CARF
Processo: 19515.002619/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002619/2010-67
ACÓRDÃO
1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STITES ADM COBRANCA E PARTIC1PACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 150 DO CTN. IRPJ. CSLL LUCRO
REAL ANUAL. TERMO INICIAL.
Para os contribuintes sujeitos ao IRPJ e à CSLL de acordo com a sistemática
do lucro real anual, o fato gerador se considera aperfeiçoado apenas em 31
de dezembro do ano-calendário, quando ocorre o confronto definitivo
entre as receitas auferidas e as despesas incorridas no período. Diante
disso, de acordo com o parágrafo único do art. 150 do CTN, o termo inicial
do prazo decadencial é 31 de dezembro.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR
ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos ao ano-calendário de 2005, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%, em
razão de suposta omissão de receitas caracterizada pela não apresentação de documentação
comprobatória da origem dos depósitos bancários contabilizados.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que (i)
demonstrou de forma cabal a origem destes depósitos e da não configuração dos mesmos como
receita, o que foi desconsiderado pelo Auditor Fiscal; (ii) tem como objeto social a prestação de
serviços de administração das contas a pagar e a receber de terceiros, de forma que valores
pertencentes a seus clientes ficam sob sua guarda em suas contas bancárias, já que toda essa
cobrança é feita através do sistema bancário; (iii) os créditos bancários que foram apontados pela
Fiscalização como sendo "omissão de receitas" nada mais eram do que recebimentos de
liquidação de duplicatas enviadas ao banco para cobrança simples, na esteira da prestação de
serviços de cobrança feitos para a empresa IGPECOGRAPH; (iv) o ônus da prova volta a ser do
Fisco quando o contribuinte, intimado a comprovar a origem nos termos do art. 287, do RIR/99,
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
3
apresenta documentos suficientes a lastrear os créditos bancários; (v) não houve omissão de
receita, uma vez que os valores apontados pela fiscalização não tem tal natureza, e os meros
depósitos bancários não poderiam jamais conduzir a tal inverídica presunção; (vi) decadência dos
créditos relativos a julho de 2005, vez que decorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados
da data da ocorrência do fato gerador (julho de 2005), ate a data da constituição definitiva do
credito, mediante a notificação da lavratura dos Autos de Infração, que, repita-se, se deu apenas
em 28/08/2010; (vi) ilegalidade da multa aplicada; (vii) impossibilidade de utilização da taxa Selic.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação,
apenas para reconhecer a decadência com relação à Contribuição ao PIS e à Cofins referentes ao
período de apuração de julho de 2005, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PERÍCIA. PROVA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. As
provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de apresentação posterior, a não ser nos casos previstos em lei, que não
foram atendidos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos o prazo decadencial para fins de Lançamento das contribuições
sociais. Na hipótese de contribuição sujeita ao chamado “lançamento por
homologação”, sendo verificado o pagamento antecipado e ausente o evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional - CTN, pelo qual é indevida a constituição de crédito tributário
passados cinco anos ou mais do fato gerador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
4
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme
determina a legislação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do
lançamento e das razões de impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, sustentando, em
resumo, que (i) a Fiscalização e a decisão recorrida não analisaram a documentação apresentada
pela Recorrente; (ii) os autos de infração não merecem prosperar, em razão da demonstração
cabal de que os valores base de lançamento não são de propriedade da Recorrente e já foram
tributados na contabilidade de seu cliente; (iii) desenvolve atividade praticada através de
controles informatizados de pagamentos, recebimentos e envio eletrônico de informações de
cobrança e pagamento às instituições bancárias; (iv) o lançamento teve por base depósitos
bancários contabilizados pela Recorrente como sendo recursos de seu cliente IGPECOGRAPH
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., relativos às contas bancárias no 22.973-9 e 236.261-4, do Banco
Safra, de sua titularidade, vez que a Fiscalização entendeu que os “borderôs” de cobrança não
foram acompanhados com as respectivas notas fiscais ou duplicatas que comprovassem serem de
terceiros os recursos bancários existente; (v) os créditos bancários que foram apontados pela
Fiscalização como sendo “omissão de receitas” nada mais eram do que recebimentos de
liquidação de duplicatas enviadas ao banco para cobrança simples, na esteira da prestação de
serviços de cobrança feitos para a empresa IGPECOGRAPH.; (vi) para a comprovação documental
da origem desses valores, a Recorrente apresentou os borderôs (Avisos de Movimentação) onde
estão detalhados, título a título, a origem dos créditos bancários; (vii) o fato da sua cliente não
possuir os documentos fiscais que lastrearam as duplicatas em cobrança não pode descaracterizar
a operação realizada pela Recorrente; (viii) o ônus da prova volta a ser do Fisco quando o
contribuinte, intimado a comprovar a origem nos termos do art. 287, do RIR/99, apresenta
documentos suficientes a lastrear os créditos bancários; (ix) não houve omissão de receita, uma
vez que os valores apontados pela fiscalização não tem tal natureza, e os meros depósitos
bancários não poderiam jamais conduzir a tal inverídica presunção; (x) decadência dos créditos
relativos a julho de 2005, vez que decorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados da data da
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
5
ocorrência do fato gerador (julho de 2005), ate a data da constituição definitiva do credito,
mediante a notificação da lavratura dos Autos de Infração, que, repita-se, se deu apenas em
28/08/2010; (xi) ilegalidade da multa aplicada.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 19.09.2018 e, em na mesma data, consultou o referido documento (fl. 951).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 17.10.2018.

II – MÉRITO
II.1 – Decadência
Alega a Recorrente que ocorreu a decadência dos créditos relativos a julho de 2005,
vez que decorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados da data da ocorrência do fato
gerador (julho de 2005), ate a data da constituição definitiva do crédito, mediante a notificação da
lavratura dos autos de infração, que, repita-se, se deu apenas em 28/08/2010.
O argumento da decadência foi parcialmente acolhido pela decisão recorrida, que
entendeu por decaídos os créditos de Contribuição ao PIS e de Cofins relativos ao mês de julho de
2005.
No entanto, com relação ao IRPJ e à CSLL, por se tratar de contribuinte sujeito ao
lucro real anual, o fato gerador se considera aperfeiçoado apenas em 31 de dezembro do ano-
calendário, quando ocorre o confronto definitivo entre as receitas auferidas e as despesas
incorridas no período.
Diante disso, nos termos do parágrafo único do art. 150 do CTN, o prazo para o
contribuinte ser intimado da lavratura do auto de infração com relação ao IRPJ e à CSLL, no
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
6
presente caso, começou a fluir em 31.12.2005 e se encerraria apenas em 31.12.2010. E, tendo em
vista que a referida intimação ocorreu em 28.08.2010, não há que se falar em decadência.
Diante do exposto, afasto a preliminar de decadência.

II.2 – Da comprovação da origem dos depósitos bancários
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
7
a ocorrência dos depósitos bancários e individualiza-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, a controvérsia se limita aos depósitos bancários contabilizados
pela Recorrente como sendo recursos de seu cliente IGPECOGRAPH INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA., relativos às contas bancárias no 22.973-9 e 236.261-4, do Banco Safra, de sua titularidade.
Para comprovar a origem de tais recursos, a Recorrente apresentou os seguintes documentos em
sede de impugnação:
 Demonstrativo analítico, com a descrição da origem de cada um dos créditos
bancários havido nas contas bancárias (fl. 396-401), assim como os respectivos
“borderôs” que detalham, título a título, a origem dos referidos créditos
bancários (fl. 408-617).
 Declarações da Igpecograph, em que reconhece que os valores objeto das
liquidações de cobrança são de sua titularidade e que lhes foram
posteriormente devolvidos pela Recorrente (fl 618-620).
 Contrato de prestação de serviços entre a Recorrente e a empresa
IGPECOGRAPH, o qual revela o serviço prestado pela Recorrente de
administração da carteira de “Contas a Pagar e a Receber” de sua cliente (fl.
622-624).
Analisando, por amostragem os “borderôs”, em um único caso foi possível
relacioná-los com os valores apontados pela Fiscalização como supostos depósitos bancários de
origem não identificada. Confira-se:

Relação (fl. 396):

“Borderô” (fl. 408 e 409):
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
8

Relação (fl. 398):

“Borderô”
Não foi possível identificar o borderô no valor correspondente.

Relação (fl. 400):

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
9

“Borderô”
Não foi possível identificar o borderô no valor correspondente.
Nesse único caso em que foi possível correlacionar o borderô, isso não é suficiente
para comprovar a origem dos recursos creditados na conta bancária e ilidir a presunção de
omissão de receita.
Além disso, a declaração da Igpecograph, reconhecendo que os valores objeto das
liquidações de cobrança são de sua titularidade (fl 618-620) contempla apenas duplicadas relativas
ao mês de agosto de 2005.
Cumpre ressaltar que, como adiantado acima, não basta a simples juntada de
documentos que, supostamente, comprovariam a origem dos depósitos, é preciso que, com base
na relação individualizada dos depósitos elaborada pela Autoridade Fiscal, o contribuinte
demonstre, também de forma individualizada, a origem de cada um dos valores creditados em sua
conta bancária.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

II.3 – Multa de ofício
Sustenta a Recorrente, ainda, a ilegalidade da multa de ofício de 75%. A referida
penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de
decadência, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.457 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002619/2010-67
10
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1005
DF CARF MF
Original